Tribunal: STJ
Processo: 1117863-24.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947299 - SP(2025/0191430-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
AGRAVANTE
: ARI PAULO GELLER
AGRAVANTE
: MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER
ADVOGADO
: JULIANO PIVA - MT009988
AGRAVADO
: LIVERPOOL INVEST LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ADDINY ZIROLDO - SP293548
RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
LUIZ FELIPE MENEGUINI - SP428441
GUSTAVO DE LIMA AFFINI - SP458820
PEDRO FIGUEIREDO MARTINS - SP512153
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 489
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Embargos à execução.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54030592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3be4a86c-465a-44b1-80fa-10a2d79e35fc

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3be4a86c-465a-44b1-80fa-10a2d79e35fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947299 - SP (2025/0191430-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
AGRAVANTE
: ARI PAULO GELLER
AGRAVANTE
: MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER
ADVOGADO
: JULIANO PIVA - MT009988
AGRAVADO
: LIVERPOOL INVEST LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ADDINY ZIROLDO - SP293548

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809

LUIZ FELIPE MENEGUINI - SP428441

GUSTAVO DE LIMA AFFINI - SP458820

PEDRO FIGUEIREDO MARTINS - SP512153
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 489
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Embargos à execução.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e
do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA52573364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:14
Código de Controle do Documento: 7f58a490-8f74-4b71-9e83-e68e70853f15

Examina-se agravo interno interposto por FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS
LTDA, ARI PAULO GELLER, MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER, contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento..
: tratam-se de embargos à execução opostos por FUTURA INSUMOS
Ação
AGRÍCOLAS LTDA e outros, ora agravantes, em face de BAYER S/A, visando à
desconstituição de título executivo extrajudicial, alegando excesso de execução,
prescrição, vício de consentimento, relação jurídica de representação comercial e
nulidade de cláusula contratual.
: rejeitou os embargos à execução, determinando o
Sentença
levantamento da penhora sobre imóvel de terceiros garantidores e o
prosseguimento da execução, sob o fundamento de que a prova documental e
testemunhal era suficiente para o julgamento da causa, não havendo cerceamento
de defesa.
: do TJ/SP deu parcial provimento ao recurso de apelação,
Acórdão
reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 33.924,79 e condenando a BAYER
S/A ao pagamento de indenização equivalente, nos termos do
do CC.
art. 940
Manteve, contudo, a validade da confissão de dívida e da novação, afastando
alegações de prescrição, vício de consentimento e relação de representação
comercial, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 926/927):

EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOVAÇÃO.
NULIDADE. Inocorrência. Cerceamento de defesa não configurado. Documentos
juntados aos autos e prova testemunhal suficientes ao escorreito julgamento da
causa. Desnecessidade de prova pericial ou exibição de outros documentos. Princípio
da livre convicção motivada. Sentença suficientemente fundamentada, ainda que de
forma concisa. Ausência de violação ao disposto no
§ 1o, do CPC.
art. 489,
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Ação distribuída dentro do prazo prescricional para o
exercício da pretensão executiva. MÉRITO. Execução de dívida no valor histórico de R$
1.416.001,73. Apelante Futura que é distribuidora de insumos agrícolas da Bayer.
Confissão de dívida e novação assinados pelos Apelantes, pessoas capazes e
experimentadas no negócio, de livre e espontânea vontade, tendo em vista a
inadimplência verificada. Não configuração de vício de vontade, seja erro, dolo ou
coação. Novação da dívida que afasta a garantia hipotecária prestada por terceiros
que não participaram do novo pacto. Inteligência do
do CC. Desconstituição
art. 364
da penhora que recaiu sobre o imóvel dos terceiros garantidores que não participaram
da novação. Alegação de excesso de execução que deve ser acolhida em parte, tendo
em vista a demonstração de devolução parcial de produtos objeto da cobrança.
Decote do excesso de R$ 33.924,79. Condenação da Apelada Bayer a indenizar os
Apelantes pelo valor equivalente ao excesso reconhecido, nos termos do art. 940,
segunda parte, do CC. Desistência da execução em face de um dos garantidores que
não afasta a exigibilidade total da dívida em face da devedora principal e demais
Documento eletrônico VDA52573364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:14
Código de Controle do Documento: 7f58a490-8f74-4b71-9e83-e68e70853f15

garantes solidários. Relação jurídica estabelecida entre as partes que é de distribuição,
e não de representação comercial. Inaplicabilidade do
da Lei no 4.886/65, que
art. 43
veda a inclusão de cláusula del credere. Cláusula válida no caso concreto, por se tratar
de distribuição. Exceção de contrato não cumprido com fundamento na lei de
representação comercial que não pode ser acolhida. Sentença parcialmente
reformada, para reconhecer o excesso de execução e condenar a Apelada a indenizar
o valor equivalente. Recurso parcialmente provido.

: opostos pelo agravantes foram parcialmente
Embargos de declaração
acolhidos, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.053):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto ao cômputo da correção
monetária e juros de mora incidentes sobre o valor de R$ 33.924,79 a ser indenizado.
Integração do v. acórdão para declarar que o valor histórico do débito exequendo é de
R$ 1.382.076,94 e o valor a ser indenizado é R$ 33.924,79, corrigidos pelo IGP-M
(FGV) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde , mais multa de 10%.
Alegação de vícios no tocante a cerceamento de05/05/2011 defesa, prescrição e
abatimento proporcional da dívida. Inocorrência. Embargos parcialmente acolhidos

: alega violação dos arts. 369, 370, 373, § 1o, 489, § 1o,
Recurso Especial
240, §§ 1o e 2o, 940 e 1.022 do CPC;
257, 265, 282, 388, 277, 828,
art. 202, inciso I,
inciso II, 320, parágrafo único, 897, parágrafo único, 364 e 1.487 do CC;
o, 27,
art. 1
32, 34, 35 e 43 da
bem como dissídio jurisprudencial. Além de
Lei no 4.886/65,
negativa de prestação jurisdicional, sustentam ter havido cerceamento de defesa
pela não realização de prova pericial e falta de fundamentação adequada no acórdão
recorrido. Alegam prescrição da pretensão executiva, argumentando que a citação
tardia não interrompeu o prazo prescricional. Afirmam haver erro material no
acórdão recorrido, uma vez que não se reconheceu o abatimento proporcional da
dívida em razão da renúncia de um dos devedores solidários. Questionam a a
interpretação da novação e a extinção da garantia hipotecária. Defendem que que a
relação jurídica entre as partes era de representação comercial, e não de
distribuição, sendo vedada a cláusula
. Requerem o reconhecimento de
del credere
pagamentos parciais realizados por meio de depósitos bancários, bem como a
devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
Documento eletrônico VDA52573364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:14
Código de Controle do Documento: 7f58a490-8f74-4b71-9e83-e68e70853f15

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Embargos à execução.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova,
pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso
configure cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4.
art. 1.022
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.

: os agravantes reiteram fundamentação do recurso
Agravo interno
especial. Defendem a inaplicabilidade da

Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Do cerceamento de defesa
Ao contrário do alegado pela parte agravante, não ficou demonstrado o
cerceamento de defesa na hipótese dos autos na medida em que, nos termos da
jurisprudência do STJ, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da
livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo
indeferimento da prova pericial não acarreta a referida mácula (AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp n. 1.993.573/SP,
29/6/2022;
Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 1.875.724/AM,
25/11/2021)
Na espécie, o acórdão recorrido assim asseverou:

Preliminarmente, não há que se falar de cerceamento de defesa, eis que a
prova documental e testemunhal produzida nos autos se mostraram suficientes ao
escorreito julgamento da lide.
Consigna-se que a prova documental e testemunhal produzidas são
satisfatórias para esclarecer os fatos principais em discussão, dentre os quais a
Documento eletrônico VDA52573364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:14
Código de Controle do Documento: 7f58a490-8f74-4b71-9e83-e68e70853f15

validade da manifestação de vontade dos Apelantes e a natureza jurídica da relação
estabelecida entre a Apelante Futura e a Apelada Bayer, conforme melhor analisado
no mérito.
Nessa lógica, a produção de prova pericial e a exibição de outros
documentos, além daqueles constantes nos autos, não alteram o resultado do
julgamento, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente
protelatórias, bem como decidir pautado no princípio do livre convencimento
motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. (e-STJ fls. 931/932).

Assim, o acórdão fundamenta que a prova documental e testemunhal
produzida nos autos era suficiente ao julgamento da demanda.
Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa.
Outrossim, a reapreciação do julgado, a fim de averiguar o alegado
cerceamento de defesa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é
permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. Nesse sentido: AgInt no
3a Turma, DJe
AgInt no
4a
AREsp 1634989/PR,
28/05/2020;
AREsp 1632773/SP,
Turma, DJe 05/06/2020.
- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
Documento eletrônico VDA52573364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:14
Código de Controle do Documento: 7f58a490-8f74-4b71-9e83-e68e70853f15

jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem, acerca do tipo de negociação
havida entre as partes, da exigência de confissão de dívida, bem como sobre
eventuais vícios de consentimento e reconhecimento de pagamentos parciais da
dívida, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Por fim, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente (tipo de negociação havida entre as partes, exigência de confissão
de dívida, vícios de consentimento e reconhecimento de pagamentos parciais da
dívida) impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República. Isso porque, a demonstração da divergência não
pode estar fundamentada em questões de fato, mas apenas na interpretação do
dispositivo legal. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp n. 1.974.371/RJ,
de
e
Quarta Turma, DJe de
22/11/2023 REsp n. 1.907.171/RJ,
11/1/2024.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA52573364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:14
Código de Controle do Documento: 7f58a490-8f74-4b71-9e83-e68e70853f15

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.299 / SP
Número Registro: 2025/0191430-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029913520148260100
11178632420188260100
1117863242018826010050000
1117863242018826010050001 20230000998677 20240000474804 20240000718764 20240000890479
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
AGRAVANTE : ARI PAULO GELLER
AGRAVANTE : MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER
ADVOGADO
: JULIANO PIVA - MT009988
AGRAVADO
: LIVERPOOL INVEST LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO ADDINY ZIROLDO - SP293548
RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
LUIZ FELIPE MENEGUINI - SP428441
GUSTAVO DE LIMA AFFINI - SP458820
PEDRO FIGUEIREDO MARTINS - SP512153
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54006364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 5848df84-8633-4a80-8015-a70ebaea09ba

AGRAVANTE : FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
AGRAVANTE : ARI PAULO GELLER
AGRAVANTE : MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER
ADVOGADO
: JULIANO PIVA - MT009988
AGRAVADO
: LIVERPOOL INVEST LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO ADDINY ZIROLDO - SP293548
RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
LUIZ FELIPE MENEGUINI - SP428441
GUSTAVO DE LIMA AFFINI - SP458820
PEDRO FIGUEIREDO MARTINS - SP512153
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 5848df84-8633-4a80-8015-a70ebaea09ba